Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CAPACIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Analisam-se condições da ação in status assertionis, à luz da narrativa constante na inicial, dispensando qualquer atividade probatória. 1.1. No caso de legitimidade passiva, deve-se analisar pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes. Indaga-se se a parte apontada para ocupar o polo passivo da demanda pode, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 1.2. No entanto, ocorrendo a perda personalidade jurídica antes do ajuizamento da ação, seja por morte (pessoa física), seja por dissolução (pessoa jurídica), não tem capacidade para ser parte, não pode ser reconhecida legitimidade para figurar no polo passivo, o que impede a substituição processual, nos termos do art. 110 do CPC.
2. Na hipótese, como houve a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da presente ação (formalização de processo de liquidação e distrato social em 14/05/2019-ID175254472; ajuizamento da presente demanda, em 09/02/2022), inexistia legitimidade passiva, não havendo que se falar em aditamento da inicial para substituição processual para que os sócios passem a figurar no polo passivo.
3. Recurso conhecido e não provido.